Tribunal: TJMT
Processo: 1002891-38.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002891-38.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica, Poluição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO - CPF: 033.427.108-88 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA ANTECIPADA – OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA PROVOCA DEFEITO NAS BOMBAS DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO MUNICIPAL – EFLUENTES LANÇADOS SEM TRATAMENTO DIREITO EM CÓRREGOS - DANOS AMBIENTAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA ARTIGO 2o DA LEI 8.437/92 – INAPLICÁVEL AO CASO – FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar é necessária a presença cumulativa dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O disposto no artigo 2o da Lei 8.437/92 refere-se às pessoas jurídicas de direito público e,
in casu
, a concessionária de energia elétrica, mesmo exercendo função delegada do poder público, possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, de modo que não pode ser beneficiada pela disposição legal em questão.

A
responsabilidade
pela prática de
dano

ambiental
é
objetiva, solidária e ilimitada
, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o
dano
causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública
n
. 1003393-65.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
deferiu o pedido liminar

e determinou que a empresa ENERGISA no prazo de 15 dias, instale um grupo geradores de energia elétrica, com placa de transferência automática (aciona o gerador quando acaba a energia), visando manter em operação o sistema de bombeamento de forma ininterrupta, uma vez que a estação em tela bombeia aproximadamente 70% do esgoto ora captado na cidade, que corresponde a um volume diário de 18.500 m3 pelo menos, equivalente a uma população de 130 mil pessoas, que se lançado no Rio Vermelho provoca danos ambientais diversos.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em desfavor da Agravante objetivando a realização de obras emergenciais com dispensa de licitação, nos termos do que determina o artigo 24, inciso IV, da Lei no. 8.666/83, uma vez que metade dos efluentes produzidos na cidade está sendo lançado sem tratamento diretamente no Córrego Bambu e no Rio Vermelho, em decorrência da reiterada falta de energia elétrica queimar as bombas de sucção do esgoto sanitário, comprometendo o sistema de esgotamento sanitário de Rondonópolis.

Em suas razões de recurso, a Agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão interlocutória por ausência de oitiva prévia, conforme determina o artigo 2o da Lei 8.437/92.

Argumenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, alegando que problemas relacionados ao tratamento de esgoto não são de sua responsabilidade.

Aduz, ainda, que há irreversibilidade no provimento liminar.

Firme em seus argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade, dando provimento ao presente recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido em Id. 225757.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso em Id. 491158.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 1707126).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020